Tribunal: TRF3
Processo: 5004233-02.2019.4.03.6100
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
958/1006)

5004233-02.2019.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 22/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004233-02.2019.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da impetrante. Segue a ementa (ID 343128503):

“DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO - PIS E COFINS - SEGURADORAS - INCIDÊNCIA SOBRE PARCELA CORRESPONDENTE À TAXA DE CORRETAGEM, AINDA QUE RECOLHIDA EM FAVOR DA FUNENSEG - REGULARIDADE.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação em face de sentença que denegou a segurança pleiteada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2- Discute-se a regularidade da incidência de PIS e de COFINS sobre a parcela do prêmio correspondente à taxa de corretagem, ainda que recolhida em favor da FUNENSEG.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A teor do artigo 195, inciso I, "b", da Constituição, as contribuições sociais incidem sobre a receita ou faturamento da empresa.

4- O Supremo Tribunal Federal declarou, em repercussão geral, a constitucionalidade da incidência de contribuições sobre as receitas financeiras de instituições financeiras ou equiparadas, dada a amplitude do conceito de "faturamento", tal como empregado na Constituição (Tema no. 372-STF). Especificamente no que diz respeito a entidades seguradoras, a matéria foi novamente submetida ao Plenário do Supremo por ocasião do julgamento do RE no. 400.479/RJ.

5- Interpretando a orientação vinculante da Corte Constitucional, o Superior Tribunal de Justiça declarou a regularidade da incidência sobre reservas técnicas e compulsórias, considerando a especificidade da legislação securitária (STJ, REsp n. 2.052.215/SP).

6- Nesse contexto, conclui-se pela regularidade da incidência das contribuições sobre a parcela do prêmio correspondente às taxas de corretagem, quer sejam repassadas diretamente ao corretor, quer sejam direcionadas à FUNENSEG. Precedentes desta Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Apelação da impetrante desprovida.

7- Tese: é regular a incidência do PIS e da COFINS sobre a parcela referente à taxa de corretagem, ainda que recolhida em favor da FUNENSEG.

__________

Dispositivos citados: art. 195, I, "b", CF.

Jurisprudências citadas:

(Tema 372 - STF, Tribunal Pleno, RE 609096, j. 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 05-07-2023 PUBLIC 06-07-2023, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI).

(STF, Tribunal Pleno, RE 400479 AgR-ED, j. 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-09-2023 PUBLIC 15-09-2023, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI).

(STJ, 2a Turma, REsp n. 2.052.215/SP, j. 05/12/2023, DJe de 11/12/2023, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).

(TRF-3, 3a Turma, AI 5002303-42.2021.4.03.0000, j. 07/06/2021, Intimação via sistema DATA: 09/06/2021, Rel. Des. Fed. LUIS CARLOS HIROKI MUTA).

(TRF-3, 3a Turma, ApCiv 0002436-92.2009.4.03.6111, j. 16/04/2020, Intimação via sistema 24/04/2020, Rel. Des. Fed. NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS).”

A impetrante, ora embargante (ID 354145184), alega a existência de vícios no v. Acórdão embargado. Afirma haver omissão quanto ao fato de que os valores repassados aos corretores de seguros a título de comissão não podem ser considerados como receita ou faturamento da sociedade seguradora, uma vez que os referidos valores consistem em mera entrada de valores que pertencem aos corretores de seguros. Aduz que os valores repassados obrigatoriamente aos corretores de seguros a título de remuneração pela intermediação do negócio, apesar de transitarem pelo caixa da empresa, não integra seu patrimônio com definitividade. Prequestiona a matéria a fim de viabilizar o acesso às Cortes Superiores.

Resposta aos embargos de declaração (ID 357623353).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

Conheço dos embargos declaratórios, dado que cumpridos os requisitos de admissibilidade.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, o v. Acórdão apreciou as questões impugnadas de forma específica, conforme se extrai do seguinte excerto:

“A teor do artigo 195, inciso I, "b", da Constituição, as contribuições sociais incidem sobre a receita ou faturamento da empresa.

O Supremo Tribunal Federal declarou, em repercussão geral, a constitucionalidade da incidência de contribuições sobre as receitas financeiras de instituições financeiras ou equiparadas, dada a amplitude do conceito de "faturamento", tal como empregado na Constituição. Veja-se:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional decorrente de suas atividades empresariais típicas.

1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas.

2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-ED.

3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento.

4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais decorrentes de suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento, podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.

5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: "As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas". 6. Recurso extraordinário parcialmente provido.

(Tema 372 - STF, Tribunal Pleno, RE 609096, j. 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 05-07-2023 PUBLIC 06-07-2023, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI).

Especificamente no que diz respeito a entidades seguradoras, a matéria foi novamente submetida ao Plenário do Supremo por ocasião do julgamento do RE no. 400.479/RJ:

EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Seguradoras. Prêmio decorrente de contrato de seguro.

1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas.

2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-ED.

3. No caso das seguradoras, as receitas de prêmios por elas auferidas em razão dos contratos de seguro estão abrangidas pelo conceito de faturamento, ficando tais receitas sujeitas ao PIS/COFINS, ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.

4. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.

(STF, Tribunal Pleno, RE 400479 AgR-ED, j. 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-09-2023 PUBLIC 15-09-2023, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI).

Interpretando a orientação vinculante da Corte Constitucional, o Superior Tribunal de Justiça declarou a regularidade da incidência sobre reservas técnicas e compulsórias, considerando a especificidade da legislação securitária:

TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. INCIDÊNCIA. RECEITA FINANCEIRA. RESERVA TÉCNICA. FATURAMENTO. SEGURADORA. OBJETO SOCIAL LEGALMENTE TIPIFICADO.

I - No julgamento dos Recursos Extraordinários n. 390.840-5/MG, 358.273-9/RS, 357.950-9/RS e 346.840-5/MG, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS decorrente do §1o do art. 3o da Lei n. 9.718/1998, concluiu que tais contribuições devem incidir sobre o resultado da atividade empresarial, sendo consagrada a sinonímia "faturamento/receita bruta".

II - De acordo com o quanto decidido nos leading cases, faturamento é o somatório dos ingressos decorrentes da exploração do objeto social da pessoa jurídica, sendo rechaçada a ideia de que o conceito estaria limitado ao produto da venda de mercadoria e/ou prestação de serviços. Nesses termos: RE n. 953.152 AgR, relator(a): Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 11/11/2016, processo eletrônico DJe-252 divulg 25-11-2016 public 28-11-2016; RE 776.474 AgR, relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30/6/2017, processo eletrônico DJe-177 divulg 10-8-2017 public 14-8-2017.

III - No Superior Tribunal de Justiça, a compreensão acerca daquilo que se considera faturamento para fins de incidência de PIS e COFINS foi perfeitamente incorporada na jurisprudência, conforme se verifica nos seguintes julgados: REsp n. 1.520.184/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/202; AgInt no REsp n. 1.626.707/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 26/6/2019.) IV - O advento da Lei n. 12.973/2014, que alterou a redação do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/1977, veio ao encontro do posicionamento jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao descrever as riquezas que compõem o faturamento/receita bruta, dentre elas, as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica.

V - No caso em tela, as recorrentes são pessoas jurídicas atuantes no segmento de seguros das mais variadas espécies. Por óbvio, as receitas auferidas com a exploração desse negócio estão sujeitas à incidência do PIS e da COFINS. Ocorre que as recorrentes se insurgem, nos presentes autos, especificamente com relação à tributação dos rendimentos auferidos dos ativos garantidores atrelados às reservas técnicas.

VI - As empresas seguradoras são equiparadas a instituições financeiras e, diante da relevância de sua atuação empresarial no cenário econômico do Brasil, estão sujeitas a um maior rigor legislativo e regulatório, de modo que a descrição do objeto social não se resume àquela constante nos estatutos sociais. Não raro, as companhias indicam em seus estatutos que a exploração da atividade no ramo de seguros será realizada de acordo com as regras estabelecidas pela legislação pertinente.

VII - A partir dessa característica especial e sensível das companhias seguradoras, passou-se a adotar nos Tribunais Pátrios a expressão "objeto social legalmente tipificado", a qual consiste na discriminação por lei das atividades compreendidas na exploração do ramo de seguros, incluindo aquelas que possuem caráter cogente. É dizer: o objeto social legalmente tipificado é aquele que abrange obrigatoriamente todas as atividades correlacionadas à atividade empresarial.

VIII - O Decreto-Lei n. 73/1996, ao dispor sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados e regular as operações de seguros e resseguros, sob a perspectiva desse objeto social legalmente tipificado, determina a obrigatoriedade do investimento do capital para a formação das chamadas "reservas técnicas" ou "reservas obrigatórias".

IX - As operações financeiras destinadas à rentabilidade do capital auferido para maior segurança das operações contratadas pelos clientes é uma das principais atividades operacionais de uma companhia seguradora. Diante da importância do investimento financeiro para a atuação dessas sociedades, a legislação correlata impõe que a atividade empresarial típica compreenda o investimento mínimo de capital relacionado às reservas técnicas, que nada mais são do que parcelas deduzidas do lucro sujeitas obrigatoriamente à rentabilidade.

X - As receitas financeiras advindas dos investimentos das reservas técnicas são receitas operacionais relacionadas ao conjunto de negócios ou operações das empresas seguradoras no desempenho das atividades que lhe são próprias, razão pela qual é mister que façam parte da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o, caput, da Lei n. 9.718, de 1998.

XI - Recurso especial improvido.

(STJ, 2a Turma, REsp n. 2.052.215/SP, j. 05/12/2023, DJe de 11/12/2023, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).

Nesse contexto, conclui-se pela regularidade da incidência das contribuições sobre a parcela do prêmio correspondente às taxas de corretagem, quer sejam repassadas diretamente ao corretor, quer sejam direcionadas à FUNENSEG.”

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que: “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto.”

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta-se omissões na análise de argumentos referentes ao caso concreto, reiterando fundamentos capazes de infirmar a decisão e pequestionando a matéria.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de declaração rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

__________

Dispositivos citados: art. 1.022, I ao III, CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão